Tribunal: TJPA
Processo: 0800367-37.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800367-37.2022.8.14.0201

APELANTE: EVERTON LEAL PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR –

NULIDADE DO FEITO. IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL. PROVAS ILICITAS POR DERIVAÇÃO - INOCORRÊNCIA. AÇÃO POLICIAL SEDIMENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS QUE AFIANÇOU A JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE CERCA DE 68 PAPELOTES DE COCAÍNA.PRECEDENTES DO STJ PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELTIVA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL

I – Temerário
cogitar-se em nulidade do feito, em face da licitude da ação policial que decorreu das fundadas suspeitas levadas a efeito com a fuga do recorrente ao perceber a presença da polícia, ocasião em que passaram a procura-lo, sendo localizado deitado no chão em meio ao mato, sendo encontrado com o réu 68 papelotes
confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em umas extremidades por pedaço de plástico na cor esbranquiçada, com resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.
Nesse viés, constatada a situação de flagrância, restou credenciada a ação policial, bem como a licitude da prisão e apreensão das drogas, pela natureza permanente do ilícito de tráfico. Precedente do STF.

2 – Em face das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

I – Insensato
cogitar-se na tese da insuficiência probatória, restando desse modo,
inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que a ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos 68 papelotes de cocaína, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas. Portanto, indiscutível a autoria e a materialidade do crime em evidência;

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

EVERTON LEAL PANTOJA,
condenado às penas de
04 (anos) anos e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA.

A defesa do apelante asseverou, em sede preliminar, pela nulidade do feito, com supedâneo na ausência e fundadas razões e justa causa para a prisão, devendo ser reconhecido a
violação dos princípios da legalidade e inviolabilidade da intimidade, com aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo e com a consequente absolvição do Acusado. No mérito, absolvição por insuficiência probatória (ID 11348012).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 11348017),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 11716568).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
08/02/2022, por volta das 11h, na travessa Pimenta Bueno (via pública), entre 3ª e 4ª ruas, bairro Cruzeiro/Icoaraci, Belém/PA, Everton Leal Pantoja foi preso em flagrante por policiais militares, em razão de estar na posse de um saco, contendo 68 (sessenta e oito) “papelotes” de uma substância esbranquiçada semelhante à “cocaína” (Termo de Depoimento de Condutor/ID 52089012; Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto/ID 52089012).

Em vista disso,
EVERTON LEAL PANTOJA,
foi julgado e ao final condenado às penas de
04 (anos) anos e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. Irresignado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do
Auto de Exibição e Apreensão (ID 49828319, Pág. 6), do Laudo Toxicológico de Constatação – provisório – (ID 49851491) e, finalmente, pelo Laudo Toxicológico de Constatação definitivo (ID 53036713), Trata-se de 51,8 gramas de substância pulverizada de coloração esbranquiçada contida em 68 (sessenta e oito) pequenos embrulhos dispostos em formato de “peteca”, confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em umas extremidades por pedaço de plástico na cor esbranquiçada, com resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

Na ocasião as testemunhas FABIO SOUZA CAMPOS (ID 57222516), DAVID DE ARAÚJO PARDAL (ID 5724389 57224398) e DEIVYD RODRIGUES BACHA (ID 5724389 57224398), policiais militares que participaram da operação que culminou com a prisão em flagrante do Denunciado, declararam que estavam em ronda na Rua Pimenta Bueno, quando avistaram o Denunciado andando em via pública e no momento em que o Denunciado avistou a viatura policial saiu correndo, e que de imediato as testemunhas acompanharam a trajetória e presenciaram quando o Réu se deslocou para uma outra rua mais a frente, o que fez com que a viatura também manobrasse, sendo que quando entraram na rua, não mais avistaram o Denunciado. As testemunhas afirmam que pelo comprimento da rua não daria para o Denunciado ter percorrido sem que os policiais tivessem presenciado, foi então que perceberam logo na entrada da rua, um terreno baldio, o que levou as testemunhas a suspeitaram que o Denunciado pudesse estar escondido no local. Então, uma das testemunhas, o Policial
Deivyd Rodrigues Bacha
, entrou no terreno e fez a procura, quando então encontrou o Denunciado escondido deitado no chão. Nesse diapasão, com a chegada das demais testemunhas, o referido policial fez a revista pessoal e com o Acusado/Apelante, foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente, inclusive embalada em vários “papelotes”. Vale anotar que a droga estava escondida dentro da calça que o réu vestia, na ocasião.

Na ocasião, segundo os relatos das testemunhas, após a revista e a apreensão da droga, EVERTON LEAL teria confessado que estava se dirigindo para a Orla da Praia do Distrito, com a intenção de comercializar o entorpecente.

Em seu interrogatório
Everton Leal Pantoja
(ID 57224432), negou a autoria delitiva, narrando que naquele dia e hora tinha saído de sua residência para ir “mijar”, quando foi surpreendido pelos policiais militares. Relata que não estava na posse que nenhuma quantidade de droga, inclusive na ocasião havia um “viciado” no local. Mais adiante, o Denunciado alega que estava em via pública porque estava indo trabalhar.

Acerca da prova, de rigor observar as regras contidas no art. 155 do CPP, vejamos:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos. 2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional. 3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. 4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original) (HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

Com efeito, diante das provas materiais e orais apresentadas alhures, com base nos regramentos
ut supra,
imperioso analisar as teses defensivas sobre esse enfoque.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO FEITO POR IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL.

Em suas razões recursais, a defesa requer, em sede preliminar, a nulidade do feito, decorrente da irregularidade na busca pessoal em face do réu, à revelia de fundada suspeita. Logo, imperioso a anulação da ação. Nesse contexto, sem razão a defesa.

Na espécie, para a licitude da busca pessoal,
exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
(RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Nesse cenário, extraem-se do acervo probatório, que policiais avistaram o réu andando em via pública e no momento em que avistou a viatura policial saiu correndo, e que de imediato as testemunhas acompanharam a trajetória, ocasião em que se deslocou para uma outra rua mais a frente, o que fez com que a viatura também manobrasse, mas ao entrarem na rua não mais o avistaram. Desse modo, os policiais concluíram que pelo comprimento da rua não daria para o suspeito ter percorrido toda a rua, sem que os policiais tivessem presenciado, foi então que perceberam logo na entrada da rua, um terreno baldio, o que levou as testemunhas a suspeitaram que o réu pudesse estar escondido no local. Então, uma das testemunhas, o Policial
Deivyd Rodrigues Bacha
, entrou no terreno e fez a procura, localizando o suspeito escondido deitado no chão. Nesse diapasão, com a chegada das demais testemunhas, o referido policial fez a revista pessoal, ocasião em que encontrado 51,8 gramas de substância pulverizada de coloração esbranquiçada contida em 68 (sessenta e oito) pequenos embrulhos dispostos em formato de “peteca”, confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em umas extremidades por pedaço de plástico na cor esbranquiçada, com resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.(Laudo Toxicológico de Constatação definitivo – ID 53036713).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 4. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. (AgRg no HC n. 750.569/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).

Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, o Sodalício entende que, se a pessoa corre para dentro de casa ao avistar a polícia, esse fato, por si só, não autoriza os policiais a entrarem na residência para fazer uma busca, pois o domicílio é protegido pela própria Constituição. No entanto, se a pessoa na rua foge repentinamente diante da aproximação da polícia, isso é motivo suficiente para levantar suspeita e justificar uma revista pessoal, de modo que, se for encontrado algo ilegal (drogas, por exemplo), essa prova deverá ser aceita na Justiça ((RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ). E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. A busca pessoal. (TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023).

Com efeito, em face das provas do acervo processual, constatou-se a licitude da ação policial que ao observar o recorrente EVERTON LEAL, inopinadamente empreender fuga ao avistar a viatura policial, e em decorrente desse fato levantou fundadas suspeitas sobre o agir do apelante, que poderia estar cometendo ou na iminência de cometer algum delito, ocasião que observaram que o recorrente se escondeu em um terreno baldio, e ao localizarem, as fundadas suspeitas se transmudaram em justa causa para autorizar a busca pessoal. Desse modo,
a prisão em flagrante do recorrente, teria ocorrido sem qualquer violação aos princípios da legalidade e da intimidade, não havendo motivos para se cogitar em qualquer ilegalidade, a toda evidência, que justificasse uma eventual nulidade das provas por derivação.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

DO MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa asseverou que as provas seriam insuficientes para ratificar uma condenação. Logo, apropriado a absolvição do recorrente. Sem razão a defesa.

Se observa da análise das provas constante dos autos, principalmente pela apreensão de considerável quantidade de drogas, ou seja, 51,8 gramas de substância pulverizada de coloração esbranquiçada contida em 68 (sessenta e oito) pequenos embrulhos dispostos em formato de “peteca”, confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em umas extremidades por pedaço de plástico na cor esbranquiçada, com resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA (Laudo Toxicológico de Constatação definitivo

- ID 53036713). Aliada as esclarecedoras narrativas das testemunhas FABIO SOUZA CAMPOS (ID 57222516), DAVID DE ARAÚJO PARDAL (ID 5724389 57224398) e DEIVYD RODRIGUES BACHA (ID 5724389 57224398), que efetuaram a investigação, perseguição e abordagem do recorrente, ocasião em que encontram junto ao réu as 68 petecas de cocaína.

Conveniente e prudente asseverar
ser temerário desqualificar o testemunho dos policiais, especialmente quando prestado em juízo, pelo tão só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, uma vez que, segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
), nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Desse modo, diante da apreensão de quantidade expressiva de droga de alto teor viciante, fator que habilitou a condutas dos agentes,
uma vez que foi amparado em fundadas razões, assentada na concretude dos fatos que denotavam trata-se de crime de tráfico de drogas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, originadas através de previa investigação policial, que culminou na prisão do recorrente, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o qual se prolonga-se no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Em vista disso, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos 68 papelotes de cocaína, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
EVERTON LEAL PANTOJA,
condenado às penas de
04 (anos) anos e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/10/2024